Tribunal: TJBA
Processo: 8003431-26.2018.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003431-26.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS-BA Advogado(s): RECORRIDO: THIAGO VIANA NUNES e outros Advogado(s): PJ13 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 6 (SEIS) ANOS SEM A CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR OU LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80 E DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP Nº 1.340.553/RS (TEMA 566/STJ). SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Remessa Necessária de sentença (ID 101036689) que declarou a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Município de Candeias para cobrança de débitos de IPTU dos anos de 2014 e 2015. II. Questão em discussão 2. Analisar a regularidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, confirmando o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão, seguido pelo prazo prescricional de 5 anos, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a tese fixada no Tema 566 do STJ. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente na execução fiscal ocorre quando, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, transcorre o prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de arquivamento, iniciando-se os prazos automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração das diligências. 4. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente somente gera nulidade se demonstrado efetivo prejuízo, consubstanciado na existência de causas suspensivas ou interruptivas não consideradas ou na efetiva localização de bens, o que não ocorreu no caso (Aplicação do princípio pas de nullité sans grief). 5. O transcurso de quase 7 (sete) anos entre o ajuizamento da ação (ID 101036679) e a prolação da sentença (ID 101036689), sem a efetiva citação do executado ou constrição de bens, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo o mero requerimento de diligências infrutíferas apto a interromper o prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”. 2. “A decretação da prescrição intercorrente de ofício, após a oitiva prévia da Fazenda Pública (art. 40, § 4º, da LEF), não acarreta nulidade se esta não demonstrar prejuízo concreto, consistente na indicação de bens penhoráveis ou causas interruptivas da prescrição." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8003431-26.2018.8.05.0044, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, em que figuram como Remetente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS e como Interessados o MUNICÍPIO DE CANDEIAS e THIAGO VIANA NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça